Tribunal: TJDFT
Processo: 0717695-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER DEFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. DESCUMPRIMENTO REITERADO DA OBRIGAÇÃO. MULTA ARBITRADA DEVIDA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. É cabível agravo de instrumento contra a decisão que determina o pagamento de multa arbitrada para o cumprimento de antecipação da tutela de urgência, adotando a tese da taxatividade mitigada do art. 1.015, do CPC, uma vez que é latente no caso em comento a urgência na medida postulada, já que foi determinada a penhora dos valores.

2. Diante da decisão proferida no agravo de instrumento de n.o 07068987920248070000, deveria o Banco do Brasil proceder ao imediato desbloqueio da conta bancária da Associação.

3. Trata-se de providência meramente administrativa, sendo que não foi demonstrado nenhum obstáculo pelo agravante que lhe impede de cumprir a determinação judicial, no prazo estipulado.

4. As astreintes constituem um meio de coerção para o cumprimento da obrigação imposta pela decisão judicial e devem ser aplicadas de forma razoável e limitada, de forma a impossibilitar o enriquecimento ilícito, vedado pelo ordenamento jurídico.

5. A multa executada não se mostra excessiva ou desproporcional, mas foi arbitrada dentro dos parâmetros da razoabilidade, com o escopo de que a obrigação fosse cumprida.

6. Recurso conhecido e não provido.